Tribunal: TJSP
Processo: 2092637-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de assembléia condominial com pedido de tutela de urgência. Decisão do magistrado "a quo" que denegou a antecipação da tutela no despacho inicial. Pretensão à concessão da liminar para que seja anulado o resultado da eleição. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que, neste momento, não se encontram presentes os pressupostos necessários à sua concessão.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de anulação de assembléia condominial com pedido de tutela de urgência. Decisão do magistrado "a quo" que denegou a antecipação da tutela no despacho inicial. Pretensão à concessão da liminar para que seja anulado o resultado da eleição. Inadmissibilidade. Pedido negado, vez que, neste momento, não se encontram presentes os pressupostos necessários à sua concessão. Art. 300 do NCPC. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.